Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-94.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Adequada a presente via recursal para análise de questão jurídica que satisfaz a pretensão da parte embargante demandante, relativamente ao erro material presente no acórdão que entendeu pela reforma da sentença em relação ao termo inicial dos juros moratórios (que deve incidir a partir da data do primeiro desconto indevido), todavia, na parte dispositiva não deu provimento a este pedido, razão pela qual foi sanado o vício no dispositivo para dar parcial provimento ao recurso da demandante ora embargante.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Embargos conhecidos e acolhidos. Erro material sanado.